Tribunal: TJES
Processo: 5005644-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005644-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM SILVA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça nos autos dos embargos à execução ajuizados por pessoa física em face de instituição financeira, com fundamento na ausência de comprovação de insuficiência de recursos e na existência de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante e dos elementos constantes dos autos que indicam capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o §2º do art. 99 do CPC, podendo ser afastada por elementos objetivos dos autos.
4. A análise da declaração de imposto de renda juntada aos autos revela que o agravante possui patrimônio elevado, com destaque para bens relacionados à atividade rural avaliados em mais de R$ 3.000.000,00, além de patrimônio pessoal superior a R$ 200.000,00.
5. A ausência de comprovação de comprometimento financeiro que inviabilize o recolhimento das custas processuais afasta a caracterização de miserabilidade jurídica.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o benefício somente deve ser concedido quando comprovada, de forma suficiente, a real condição de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo juízo quando existirem nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.
2. A existência de patrimônio elevado, sem demonstração de impacto significativo das despesas processuais na subsistência do requerente, afasta o direito à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.446.374, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 04/04/2018; TJES, AI 024189010762, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14/05/2019; TJES, AI 024179015896, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM SILVA NETO, haja vista estar inconformado com a decisão ID 39715790 dos autos de origem (processo nº 5000658-63.2023.8.08.0056), que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face do BANCO DO BRASIL SA, determinando o pagamento de custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 8218079) o agravante postula a reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

No ID 8290277 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo postulado, tendo a parte agravada apresentado suas contrarrazões no ID 8733949, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM SILVA NETO, haja vista estar inconformado com a decisão ID 39715790 dos autos de origem (processo nº 5000658-63.2023.8.08.0056), que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face do BANCO DO BRASIL SA, determinando o pagamento de custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 8218079) o agravante postula a reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o thema decidendum, faço a transcrição da decisão impugnada:

“[...] Cuida-se de pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça formulado pelo embargante, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Em igual sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Contudo, a simples afirmação de insuficiência de recursos não se consubstancia em presunção absoluta de sua veracidade, podendo o Magistrado, à luz de sinais externos de riqueza, indeferir tal benefício, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4º da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7/STJ). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1446374, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, julgado em 20/03/2018, publicado em 04/04/2018). (grifou-se)

Conforme registrado pelo eminente Desembargador Antônio de Pádua:

“admite a Lei 1.060/50 a revogação dos benefícios pelo Juiz da causa, por provocação da parte contrária (artigo 7º) ou ex officio (artigo 8º), em face do desaparecimento, durante o curso do processo, dos requisitos necessários à sua concessão, ou da ausência de provas para a concessão, passando a responder o beneficiário pelas custas e honorários, sendo correto afirmar que o Judiciário, em face dos abusos que se verificam rotineiramente, deve ser cada dia mais intransigente, não permitindo que os mais ricos retirem dos excluídos, a quem deve estar reservado a atividade judiciária gratuita, o pouco que já lhes é reservado”.

No caso dos autos, a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, pois apesar de comprovar a existência de dívidas contraídas por Joaquim, tal fato não possui o condão de justificar a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, ante a ausência de informações acerca de sua renda.

Segundo se afere da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ID 29577819, o embargante declarou vasto valor patrimonial, extremamente superior à média da população brasileira.

Apenas em relação a atividade rural exercida pelo embargante, este declarou bens que somam montante superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), devendo-se, considerar, ainda, que declarou bens particulares que superam a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que não condiz com a renda daqueles que percebem renda ínfima.

Ademais, o valor do contrato celebrado entre as partes, por si só, se mostra desarrazoado àqueles que se encontram em situação de hipossuficiência econômica, somado, inclusive, ao fato de que neste Juízo tramitam várias outras ações em desfavor do embargante, em virtudes de empréstimos de alta monta contratados por este.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte embargante faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte embargante para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. [...] (ID 39715790 dos autos de origem - processo nº 5000658-63.2023.8.08.0056)

Pois bem, de minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção iuris tantum de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso em análise, em que pese o Agravante demonstrar seu endividamento, observa-se, das próprias declarações de imposto de renda juntadas pelo mesmo, e de outros documentos que compõem os autos de origem, tratar-se de pessoa com um padrão de vida acima da média dos brasileiros e possuidor de vasto patrimônio.

Como bem registrou o julgador de origem na decisão objurgada, restou demonstrado por meio da declaração de imposto de renda do Agravante (ID 29577819) que somente em bens da atividade rural este possui patrimônio superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Assim, não restaram comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças do Agravante.

É, portanto, de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de se falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017). 3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos). Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante. 4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício. 2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar